Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MÉDICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Acerca da exclusão da banca examinadora do polo passivo, “o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda’” (Acórdão 1281634, 07101691820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020).
2. Conquanto a parte agravante tenha apresentado laudo médico que atestou que a doença nos punhos tem aptidão para caracterizá-la pessoa com deficiência, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela equipe responsável pela avaliação biopsicossocial, até a adequada instrução probatória, que concluirá se é possível enquadrar a patologia dentre aquelas que caracterizam a pessoa com deficiência.
3. Recurso conhecido e provido em parte.